Tribunal: TJDFT
Processo: 0730991-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de deserção, por ausência de recolhimento do preparo recursal no ato de interposição e descumprimento da intimação para recolhimento em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de conhecimento do recurso diante do recolhimento extemporâneo do preparo, realizado em valor simples, e não em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, sendo facultado ao recorrente, em caso de ausência, o recolhimento em dobro, conforme intimação judicial.
4. O recolhimento do preparo em valor simples, após a intimação para recolhimento em dobro, não supre o requisito extrínseco de admissibilidade, ensejando o não conhecimento do recurso por deserção.
5. O princípio da instrumentalidade das formas não se aplica ao caso, diante da preclusão consumativa e do descumprimento da determinação judicial.
6. Jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ reconhece a necessidade de recolhimento em dobro após intimação, sendo incabível a complementação posterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, seguida do descumprimento da intimação para recolhimento em dobro, enseja o não conhecimento do recurso por deserção, sendo incabível a complementação posterior.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.007, §§ 4o e 5o; 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1894796, 0710213-18.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 18/07/2024, DJE 01/08/2024.
· TJDFT, Acórdão 1887057, 0748119-10.2022.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 10/07/2024, DJE 17/07/2024.
· TJDFT, Acórdão 1883949, 0027480-45.2014.8.07.0016, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03/07/2024, DJE 08/07/2024.
· TJDFT, Acórdão 1829283, 0715976-31.2023.8.07.0001, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 06/03/2024, DJE 05/04/2024.